Tribunal: STF
Processo: HC 96757
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-03
Data de publicação: 2009-11-03

Ementa:
EMENTA
 
Habeas corpus. Penal. Crime de furto (art. 155, caput, 
   do CP). Princípio da insignificância. Hipótese de não aplicação. 
   Precedentes da Corte.
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal 
   Federal assentou algumas circunstâncias que devem orientar a 
   aferição do relevo material da tipicidade penal, tais como: (a) 
   mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma 
   periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de 
   reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão 
   jurídica provocada.
2. Ainda que o valor dos bens subtraídos 
   seja de pequena monta, não há como se aplicar o princípio da 
   insignificância ao caso concreto, tendo em vista a relevância da 
   quantia subtraída à situação econômica da vítima. Por esse motivo,
   não há como concluir pela inexpressividade da lesão ao bem 
   juridicamente protegido.
3. Habeas corpus denegado.